Tribunal: CARF
Processo: 12709.000433/2005-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12709.000433/2005-90
Recurso
Embargos
Acórdão no
3003-001.303 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Embargante
MARCOS ANTÔNIO BORGES
Interessado
GME GENERAL MECHANICAL EQUIPMENTS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS INOMINADOS.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto na decisão,
serão recebidos como Embargos Inominados para correção, mediante a
prolação de um novo Acórdão.
DUPLICIDADE DE ACÓRDÃOS.
Em face da existência de Acórdão anterior, válido, julgando o Recurso
Voluntário, o Acórdão posteriormente proferido deverá ser considerado nulo e
desentranhado dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados para declarar nulo o acórdão no 3003-000572, nos termos do
voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12709.000433/2005-90
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.303 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12709.000433/2005-90

Relatório
Valho-me do relatório contido no Acórdão no 3003-000.572, da lavra do Ilustre
Conselheiro Relator Vinícius Guimarães, em sessão realizada em 19/09/2019, pela 3a Turma
Extraordinária/3a Seção de Julgamento:
Trata o presente processo de auto de infração por descrição incompleta da mercadoria.
Valor da autuação R$ 12.646,50.
Pelo relato da fiscalização, a penalidade é aplicada pela não informação na descrição
detalhada da mercadoria da marca comercial, do modelo e de estar incorretamente
informado o número de série da máquina.
A empresa autuada registrou a Declaração de Importação (DI) n° 05/0753350-4.
Segue a descrição da mercadoria contida na DI.
“MANDRILHADORA-FRESADORA DE COMANDO NUMÉRICO (CNC) COM 07
EIXOS CONTROLADOS, SENDO 2 EIXOS NO CABEÇOTE, COM ROTAÇÃO DE
ATE 24.000 RPM COM POTENCIA DE 12KW, COM VELOCIDADE DE AVANÇO
EM TRABALHO DE 10.000 MM/MINUT O E 25.000 MM/MINUT O DE AVANÇO
RÁPIDO, COM CURSO DE EIXO Y DE 3.200MM EIXO X DE 10.000MM, EIXO Z
DE I.250IllM, EIXO W DE 1.500M]\/L EIXO B DE 360.000 POSIÇÕES EIXOS A E
C DE 360 POSIÇÔES, COM PRECISÃO DE POSICIONAMENTO DE 5 A 15micron,
REPETIBILIDADE DE 5 A 8micron E INTERPOLAÇÃO CIRCULAR DE I0
micron.”
Foi solicitado e emitido laudo técnico. Apresentou a fiscalização as seguintes
exigências.
- EXCLUIR DA DESCRIÇÃO DA MERCADORIA: NÚMERO DE SÉRIE R0 46105 .
- INCLUIR NA DESCRIÇÃO DA MERCADORIA: .MARCA LAZZATI, MODELO
HB M, ANO DE FABRICAÇÃO 2004, MATRÍCULA NR RO 461, COMPLETA
COMAS SEGUINTES PARTES - 01 COLUNA
QUE SUPORTA O CABECOTE DE USINAGEM E FAZ OS MOVIMENTOS X, YE
Z, MODELO HB 5M, MATRÍCULA RO 461; 01 CABEOTE DE USINAGEM
AUTOMÁTICO BI RROTATIVO, MODELO AUA, MATRÍCULA 461.04; 01 MESA
ROTATIVA TRANSLAÇÃO MODELO TR-12, I MATRÍCULA RO 4 72; 01
ARMÁRIO ELEELETRONICO; 01 COMANDO NUMÉRICO CENTRAL CNC,
MARCA HEIDENHAIN, MODELO TNC 530, DIGITAL; 01 CABINE DE
COMANDO;
03
UNIDADES
DE
REFRIGERAÇÃO
PARA
O
FLUIDO
REFRIGERANTE; 03 UNIDADES HIDRÁULICAS; 01 TRANSPORTADOR DE
CAVACO METÁLICO; 01 CONJUNTO DE CHUMBADORES; 01 CONJUNTO DE
NI VELADORES; 01 CONJUNTO DE PROTECOES PARA A COL UNA/MESA;
- RECOLHER A MULTA PREVISTA NO ARTIGO 69, §2o, INCISO III, DA LEI
10.833/03.
Intimada a empresa autuada (fl. 01), ingressou a mesma com a impugnação de fls. 36-
45. Seguem as alegações da empresa.
A função da descrição da mercadoria na DI e na fatura é permitir a classificação fiscal
daquela quando desembaraçada em solo brasileiro.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.303 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12709.000433/2005-90

A redação do artigo 84 da MP n° 2.158 é bem clara no sentido de demonstrar que a
penalidade somente é aplicável quando não for possível identificar a mercadoria.
A descrição da mercadoria confere com a fatura e também com o Laudo Técnico.
O número de matrícula em nada prejudica a classificação fiscal ou a descrição da
mercadoria, como definido pelo Técnico. Houve apenas um equívoco ao incluir o
número 05, referente ao ano do modelo (2005).
Não houve má-fé ou tentativa de sonegação de tributos.
Apresenta diversas Decisões Judiciais e do Conselho de Contribuintes.
Divergências entre a declaração da mercadoria e a sua conferência não ensejam a
aplicação de multa.
Vários requisitos da DI coadunam-se com a máquina importada.
Não há diferença de tributos.
Solicita a improcedência da autuação e a liberação da mercadoria sem a cobrança da
multa. Subsidiariamente solicita a conversão da penalidade em advertência.
À folha 93, encaminhou-se o processo para julgamento e informou-se a tempestividade
da impugnação.
Sentença de folhas 96-100 de denegação do pedido de liberação de mercadorias.
A 2a Turma da DRJ em Florianópolis negou provimento à impugnação.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reafirma as alegações
apresentada na impugnação
Após formalização do Acórdão no 3003-000.572, o Serviço de Documentação e
Informação – SEDOC identificou que o Recurso Voluntário havia sido julgado em sessão
realizada em 25/05/2010 pela 1a TO/2a Câmara/3a Seção, no Acórdão no 3201-000.464, que não
constava dos autos.
Em face às disposições do art. 66 do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, os erros verificados na decisão ensejaram a oposição de Embargos
Inominados por parte do Conselheiro e Presidente da 3a TE/3a Seção, Marcos Antônio Borges,
com o fito na correção do trâmite processual.
Admitidos os citados Embargos, encontrando-se o Relator original designado
atualmente para exercício de seu mandato na 2o TO/3a Câmara/ 3a Seção, o processo foi
distribuído a esta Conselheira, para relatoria.
São esses os fatos.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.303 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12709.000433/2005-90

O juízo de admissibilidade dos Embargos Inominados, assim chamados os
Embargos de Declaração opostos contra a inexatidão materiais e erros de cálculo ou escrita, foi
procedido pelo Presidente desta 3a Turma Extraordinária/3a Seção, na forma prescrita no §§ 1o a
3o do art. 66, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o
requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o
conselheiro relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência
ao requerente.
Trata-se, na espécie, de duplicidade de Acórdãos em julgamento de Recurso
Voluntário apresentado contra a mesma decisão de primeira instância administrativa, devendo os
Embargos serem, assim, recebidos com efeitos infringentes.
Em que pese, via de regra, os Embargos de Declaração não possuírem efeitos
modificativos ou também chamados efeitos infringentes, o recurso pode, sim, reformar a decisão
embargada, à vista do art. 494, inc. II, do Código de Processo Civil-CPC/20151 , que é expresso
nesse sentido.
No caso em exame, o equívoco consistiu em se incluir em pauta para a sessão de
julgamento da 3a TE/3a Seção de 19/09/2019 processo cujo Recurso Voluntário já havia sido
julgado pela 1a TO/2a Câmara/3a Seção, em 25/05/2010.
A solução do impasse remete às regras do processo civil, de aplicação subsidiária
ao processo administrativo-fiscal. In casu, foram proferidas 2 (duas) decisões, razão pela qual
deve ser declarado nulo o segundo decisum, face a coisa julgada que se formou no processo,
violada pelo segundo Acórdão proferido.
A proposta é consentânea com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -
STF, afirmada em mais de uma oportunidade, a ser conferida:
(...)
PROCESSO – DUPLICIDADE – SENTENÇAS CONDENATÓRIAS. Os
institutos da litispendência e da coisa julgada direcionam à insubsistência do

1 Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.303 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12709.000433/2005-90

segundo processo e da segunda sentença proferida, sendo imprópria a
prevalência do que seja mais favorável ao acusado. (HC n. 101.131/DF, Rel.
Ministro Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, 1a T., DJe
10/2/2012).
Ademais, o colegiado que reapreciou o Recurso Voluntário e proferiu o segundo
Acórdãos citados (no 3003-000.572/3a TE/3a Seção) já não detinha competência para promover o
julgamento, que já fora concluído sem vícios. Como preceitua o inc. II do art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, as decisões proferidas por autoridade incompetente são nulas.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
(Grifei)
Sendo assim, o Acórdão, que recebeu o no 3003-000.572 (fls. 223 a 226), deve ser
anulado e providenciado seu desentramento dos autos, mantendo-se a decisão validamente
proferida no Acórdão no 3201-000.464 (fls. 229 a 235).
Voto por acolher os Embargos Inominados, declarando nulo o Acórdão no 3003-
000.572, proferido por esta Turma em sessão realizada em 19/09/2019.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital